Tribunal: TJES
Processo: 5006946-61.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006946-61.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: REGINA HELENA FRAGA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006946-61.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
MARTHA VERONEZ PONTINI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSUMIDORA ALEGA NÃO TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO. ASSINATURA DO CONTRATO É DIFERENTE DA ASSINATURA DA AUTORA. ERRO GROSSEIRO. CONTRATO FIRMADO EM OUTRO ESTADO. IDOSA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. QUANTUM DO EMPRÉSTIMMO DESTINADO PARA CONTA QUE A CONSUMIDORA DESCONHECE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual com indenização por danos morais e materiais ajuizada por MARTHA VERONEZ PONTINI

em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Em síntese, a requerente afirma que é pensionista do INSS e visualizou a existência de um empréstimo consignado realizado pela requerida (contrato nº010016819316) em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência/autorização, no valor de R$18.323,41(dezoito mil trezentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos), com parcelas mensais de R$400,00 (quatrocentos reais).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para:

I) declarar a inexigibilidade de débito relativo ao contrato de empréstimo consignado de nº 010016819316;

II) reconhecer a obrigação do requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A. de devolver em dobro as parcelas descontadas do benefício previdenciário da requerente REGINA HELENA FRAGA, relativas ao contrato de empréstimo consignado de nº 010016819316, sendo 5 parcelas de R$ 400,00, debitadas em 01/04/2021 (competência 03/2021), 03/05/2021 (competência 04/2021), 01/06/2021 (competência 05/2021), 02/07/2021 (competência 06/2021) e 02/08/2021 (competência 07/2021), totalizando R$ 2.000,00, que em dobro alcançam o montante de R$ 4.000,00, com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ) – datas dos respectivos descontos das parcelas – e juros de mora a partir da citação (art. 405, do CC); e

III) condenar o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A. a pagar, a requerente REGINA HELENA FRAGA, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento (Enunciado 1, do II Encontro das Turmas Recursais deste Estado[5]).

CONFIRMO a Decisão liminar de ID 7727243, complementada pelo Despacho de ID 9722644

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 6630273 o requerido interpôs Recurso Inominado, alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão da negativa do juízo em oficiar o Banco Votorantim S.A.. No mérito, sustenta a improcedência dos pedidos, na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação, bem como o respectivo valor foi creditado na conta da autora, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De plano, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguido pelo recorrente. Isso porque não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
E, no caso, entendendo pela desnecessidade de oficiar o Banco Votorantim, cabível o julgamento do feito na fase em que se encontrava.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que a recorrida não teve o intuito de contratar um empréstimo consignado. A Instrução Normativa nº 28/INSS-PRES/2008 veda contratação via telefone (inciso III, art. 3º) e exige contrato assinado (inciso II do art. 3º), além de autorização que, se for assinado de forma eletrônica, deve ser mediante ferramenta que permita confirmar a operação garantindo integridade da informação (inciso I do art. 2º).

No caso, contudo, a documentação apresentada nos autos possui assinatura diversa da autora, como se pode confirmar nos documentos de Ids. 6630258, 6629908 e 6629908. De forma a corroborar a afirmação de que o empréstimo foi realizado à revelia da recorrida, o acordo foi firmado no Estado do Rio de Janeiro, na data de 25/02/2021, neste dia a autora estava trabalhando, como se confirma pela folha de ponto apresentada (ID. 6630259), também se observa que o contrato foi incluído em sua aposentadoria no dia 22/02/2021 (Id. 6629911), data anterior a própria assinatura do contrato.

Ademais, como se observa no documento de Id. 6630247, pg. 2, o próprio banco reconheceu, internamente, a divergência das assinaturas. Portanto, diante de tantas discrepâncias, entendo ser verossímil o sustentado pela autora e confirmado pela sentença do juízo singular.

In casu
, não há que se falar em dever de restituir o valor depositado indevidamente pelo Banco, diante da inexigibilidade da dívida oriunda do empréstimo realizado por terceiro, sem o conhecimento da autora.

Desse modo, o banco prestador de serviço precisa se ater às formalidades necessárias para evitar que os correspondentes forjem a contratação de empréstimos no intuito de receberem comissões/gratificações.

Sobre a falsificação grosseira de assinaturas e, consequentemente a desnecessidade de produção de prova pericial na hipótese dos autos, colaciono o seguinte julgado:

JUIZADO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE CHEQUE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 1. Não é necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade das assinaturas lançadas nas cártulas quando comparadas com a constante do documento de identidade da recorrente, restando evidenciada a sua falsificação grosseira, facilmente verificada por qualquer pessoa. 2. Precedente. Complexidade da causa afastada. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07004849220168070017 DF 0700484-92.2016.8.07.0017, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/10/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrida foi privada indevidamente da integralidade de sua aposentadoria.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$5.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)